Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ADVOCACIA. LEI N. 8.906/94. FACULDADE DE ESCOLHA DO PATRONO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõem que é facultado aos advogados promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma.
2. Carece de respaldo legal o entendimento firmado na decisão que determinou a distribuição do cumprimento de sentença em autos autônomos, porquanto legítima a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao apelante nos próprios autos da ação em que foram fixados.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.